Tribunal: TJMT
Processo: 1005041-16.2021.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005041-16.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Práticas Abusivas, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO), FERNANDA ABREU MATTOS - CPF: 804.579.671-53 (ADVOGADO), FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), MARIA AUXILIADORA LEITE ROSA - CPF: 164.897.721-91 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1005041-16.2021.8.11.0000 – Cuiabá

Agravante:

Unimed Cuiaba Cooperativa de Trabalho Médico

Agravada:

Maria Auxiliadora Leite Rosa

E M E N T A

OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA CONCEDIDA – FORNECIMENTO MEDICAMENTO LONSURF (TRIFLURIDINA – TIPIRACLIO)- NEGATIVA DE COBERTURA – RECOMENDAÇÃO MÉDICA – ADENOCARCINOMA DE COLÓN – TRATAMENTO CONTINUO - PROTEÇÃO A BEM MAIOR – RELEVÂNCIA – DIREITO FUNDAMENTAL - PRESENÇA DOS REQUISITOS – AGRAVO DESPROVIDO.

A probabilidade do direito e o perigo de dano, ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC/15), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão de tutela de urgência.

A Lei n. 9.656/98, em seu art. 12, inc. II, alínea “g”, dispõe expressamente acerca da cobertura dos tratamentos
antineoplásicos ambulatoriais e domiciliares de uso oral.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1005041-16.2021.8.11.0000 – Cuiabá

Agravante:

Unimed Cuiaba Cooperativa de Trabalho Médico

Agravada:

Maria Auxiliadora Leite Rosa

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto Unimed Cuiaba Cooperativa de Trabalho Médico em face da decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 8ª Vara Cível da Capital, que nos autos da ação de obrigação de fazer que lhe move Maria Auxiliadora Leite Rosa, deferiu o pedido de tutela de urgência, determinando que a empresa ré autorize e custeie o fornecimento do medicamento LONSURF (trifluridina – tipiraclio), sob pena de multa diária.

Aduz a agravante, em suma, que não restou correta a interpretação formada pela douta magistrada, pois não restaram presentes os requisitos autorizadores a concessão da tutela.

Assevera que o tratamento prescrito é de caráter eletivo, pois não há menção dos termos técnicos urgência ou emergência. Ressalta, ainda, que o medicamento não é indispensável à manutenção da vida da paciente, pois não está contemplado pelo rol de coberturas obrigatórias descritos na Resolução Normativa 428/2017 da ANS, inexistindo cobertura contratual.

Menciona, ainda, sobre necessidade de observância ao posicionamento do Superior Tribunal de Justiça sobre a taxatividade do rol da ANS e das limitações impostas no contrato firmado entre as partes, pugnando pela reforma da decisão.

A tutela recursal foi indeferida (id. 81747956).

O d. Magistrado prestou informações mantendo a decisão agravada (id. 87421952).

Contraminuta pugnando pelo desprovimento

do recurso (id. 85733474).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, de de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1005041-16.2021.8.11.0000 – Cuiabá

Agravante:

Unimed Cuiaba Cooperativa de Trabalho Médico

Agravada:

Maria Auxiliadora Leite Rosa

V O T O

Cinge-se dos autos que
Maria Auxiliadora Leite Rosa
ajuizou ação de obrigação de fazer em face de
Unimed Cuiaba Cooperativa de Trabalho Médico
, objetivando que a operadora de plano de saúde forneça o medicamento conforme prescrição médica.

Argumenta que é portadora
“
Adenocarcinoma de colón RAS mutado estável microssatélite, HERS2 negativo E:IV, com metástases hepáticas, pulmonares e linfonodais
”,

e diante do esgotamento das possibilidades terapêuticas endovenosas habituais e progressão da doença,
necessita fazer uso contínuo do medicamento denominado
LONSURF (trifluridina – tipiraclio), conforme prescrição médica.

Diante da negativa da operadora no fornecimento do tratamento, formulou a presente, pugnando pela concessão da tutela de urgência que foi deferida pelo juízo, determinando que a ré autorize e custei o fornecimento do medicamento
, sob pena de multa diária de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Inconformada, sustenta a agravante, em síntese, que n
ão há obrigação contratual de custear medicamentos de uso domiciliar.

Pois bem.
O recurso deve ser analisado sob o aspecto da presença ou não dos requisitos autorizadores da antecipação da tutela de urgência, descritos no art. 300, do CPC.

Dessa forma, após uma análise detida dos autos, verifico que a razão não acompanha a agravante. Explico.

É sabido que a tutela de urgência trata de medida que defere
ab initio
o pedido inicial, observando-se preambularmente a possibilidade do acolhimento do mérito da ação, e por isso deve ser analisada com cautela e ser consubstanciada na probabilidade do direito.

Nesse diapasão, o magistrado deve estar convencido da probabilidade do direito alegado, do perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo, considerando ainda o perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

In casu
, a probabilidade do direito está consubstanciado no contrato firmado entre as partes, bem como na demonstração da necessidade/imprescindibilidade do tratamento indicado, consoante laudo médico acostado no id.
50517674
(autos de origem):

“
Prescrevo Lonsurf (trifluridina -tipiracilo),haja visto que entre as 2 opções, a indicação de câncer de colon E:IV após falhar o 5FU, Irinotecano, Oxaliplatina e anticorpos se possível, está em bula registrada, e houve melhora na sobrevida além de qualidade de vida, naqueles que fizeram seu uso: estudo internacional de fase III (RECOURSE), duplo-cego, controlado com placebo
”.

No caso, deve-se atentar pela relevância do bem maior envolvido, nomeadamente o direito fundamental à vida e à saúde, abrigado nos artigos 5º e 6º da Constituição Federal.

Como se trata de típico contrato de adesão, a interpretação das cláusulas contratuais deve sempre ser feita em favor do consumidor, diante da sua hipossuficiência e para se equilibrar a situação contratual das partes, conforme estabelece o Código de Defesa do Consumidor.

Ademais, a Lei n. 9.656/98, em seu art. 12, inc. II, alínea “
g”,
dispõe expressamente acerca da cobertura dos tratamentos
antineoplásicos ambulatoriais e domiciliares de uso oral, senão vejamos:

“
Art. 12

(...)

II – quando incluir internação hospitalar:

(...)

g)cobertura para tratamentos antineoplásicos ambulatoriais e domiciliares de uso oral, procedimentos radioterápicos para tratamento de câncer e hemoterapia, na qualidade de procedimentos cuja necessidade esteja relacionada à continuidade da assistência prestada em âmbito de internação hospitalar;”

De tal arte, a negativa de cobertura pela agravante, fixada na ausência de previsão contratual para sua cobertura, afigura-se ilegítima, diante da relevância do bem jurídico em discussão, qual seja o direito à vida e à dignidade humana.

Sob outro aspecto, não há falar na irreversibilidade da medida quando, caso negado o pleito da contratante, poderá a empresa de assistência a saúde buscar a indenização pelo dano sofrido.

Logo, ao menos por ora, afigura-se correta a interpretação dada pela magistrada, até porque, a par do art. 302, inc. I, do CPC,
“a parte responde pelo prejuízo que a efetivação da tutela de urgência causar à parte adversa, se a sentença lhe for desfavorável”
.

Saliento ainda que o convencimento firmado neste estágio precoce do feito não vincula o juízo de origem, nem o mérito da causa, devendo ser confrontado com as provas que forem colhidas ao longo da marcha processual, que certamente elucidarão com maior acuidade os temas ventilados pela agravante.

Assim, deve ser mantida a decisão recorrida, na medida em que a vida é o bem maior a ser protegido, não sendo possível excluir a assistência requerida, sob pena de submeter a beneficiário a situação de risco desnecessária, ato que atentaria ao princípio da dignidade da pessoa humana, norteador de qualquer relação jurídica.

Em conclusão, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, de de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2021